Tribunal: TJSP
Processo: 1504476-27.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504476-27.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
MOURA LOPES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504476-27.2018.8.26.0050 -Voto no 14.218
2
Apelação no 1504476-27.2018.8.26.0050
Voto no 14.218
Apelante: Hugo Moura Lopes dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Apelação. Crime de furto. Sentença condenatória. 1. Não
incidência do princípio da insignificância. Condenação mantida. 2.
Sanção que não comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 122/125, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar HUGO MOURA LOPES
DOS SANTOS às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 155, “caput”, do
Código Penal. Concedido o direito ao apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição em face da
aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação
do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade
e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito (fls.
132/138).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento, com decretação da prisão preventiva (fls.
156/162).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504476-27.2018.8.26.0050 -Voto no 14.218
3
3. Assente-se, à partida, que evidenciada a prática,
pelo réu, da conduta referida na inicial.
Narra a inicial que o acusado subtraiu um capacete
pertencente à vítima Franklin Edgar Lima Santos. Na data dos fatos, o
acusado avistou a motocicleta do ofendido estacionada, com o capacete sobre
ela, e decidiu subtraí-lo. Policiais civis realizavam patrulhamento nas
imediações e viram o acusado, sentado sobre a própria motocicleta, puxando
o capacete que estava instalado sobre o retrovisor da motocicleta da vítima.
Ao se aproximarem do réu, este empreendeu fuga em posse do capacete, em
alta velocidade pela contramão, porém ao tentar realizar um retorno colidiu
contra a viatura e caiu no chão. Ao ser indagado pelos policiais, disse que
teria um encontro com uma mulher e precisava de um capacete extra, motivo
pelo qual praticou o furto.
É o que se depreende, sem discrepância, do boletim
de ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls.
12), bem como da prova oral, inclusive pela confissão judicial do acusado
(fls. 7, 13, 14 e 121).
Tanto que o apelo não contesta a prática da
subtração pelo acusado.
4. E não há que se falar, como postula a defesa, em
atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância.
Consoante proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio da
insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade
penal, reclama “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504476-27.2018.8.26.0050 -Voto no 14.218
4
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada...” (HC no 84.412-0).
A partir destas balizas, observe-se que o valor do
bem subtraído guarda expressividade econômica (R$ 300,00 fls. 12).
Não bastasse isso, cuida-se de réu reincidente em
crime patrimonial e portador de maus antecedentes (fls. 117/118; duas
condenações por roubo), circunstâncias que sem dúvida elevam o grau de
culpabilidade de sua conduta.
Importante salientar que a conduta pregressa do
acusado não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação
jurídica do fato sob o ângulo do citado mandamento. A se pensar de forma
diversa, desenha-se um quadro potencialmente apto a gerar impunidade para
os crimes patrimoniais de pequeno valor, incentivando-se, por via reflexa, a
criminalidade, numa situação contrária aos valores que informam a dogmática
penal. A pensar de forma diferente, o citado princípio terminaria por conferir
juridicidade à conduta daquele que passe a cometer crimes que tenham por
objeto bens de diminuto valor. Implicaria, na prática, num salvo-conduto em
favor do agente para a prática de delitos de pequena ou desprezível
lesividade ao bem jurídico patrimônio.
Conforme proclamou o Excelso Pretório:
“A reincidência, apesar de tratar-se de critério
subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra
para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a
interpretações
doutrinárias
e
jurisprudenciais
ou
a
análises
discriminatórias. O criminoso reincidente apresenta comportamento
reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialidade típica”.
(HC no 103.359, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Deveras, como salientado pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504476-27.2018.8.26.0050 -Voto no 14.218
5
Federal, o ter o agente uma “personalidade voltada para a prática de
crimes” obsta a aplicação do princípio da insignificância, o qual reclama “a
ausência de periculosidade do agente” (HC no 104.348, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). No mesmo sentido: STF, HC no 101.998, rel. Min. Dias
Toffoli.
Fatores a descortinar que a conduta merece a
imposição de uma sanção penal.
Enfim, a condenação foi bem decretada.
5. A sanção não comporta reparo.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, considerando os maus antecedentes do acusado (fls. 118; condenação
por roubo), em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, correta a compensação integral
entre a circunstância agravante da reincidência (fls. 117; condenação por
roubo) e a circunstância atenuante da confissão (STJ, EREsp no 1.154.752,
rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no 190.304, rel. Min. Og Fernandes;
HC no 202.497, rel. Min. Og Fernandes; HC no 102.449, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
A registrar que os fatos considerados na primeira e
segunda fase, a despeito de se referirem a crimes anteriores, são diversos, de
sorte que não há que se falar em “bis in idem” (STJ, HC no 17.871, rel. Min.
Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, HC no
17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no 20.709, rel. Min. Gilson Dipp, HC
no 662.511, rel. Min. Gilson Dipp).
Pena que se tornou definitiva, à míngua de causas de
aumento e diminuição.
Mantém-se o regime fechado, tal como posto na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504476-27.2018.8.26.0050 -Voto no 14.218
6
sentença. Afinal, cuida-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes
voltou a cometer crime patrimonial, de tal arte que regime mais brando seria
insuficiente para a reprovação e prevenção do crime. Quadro que também
obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito (artigo 44, II e III, do Código Penal), bem como a concessão do sursis
(artigo 77, I, do Código Penal).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator